Tribunal: TJSP
Processo: 2380919-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de extinção do processo. A recorrente, aposentada, alega insuficiência de recursos, apresentando documentos comprobatórios de sua

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de extinção do processo. A recorrente, aposentada, alega insuficiência de recursos, apresentando documentos comprobatórios de sua situação financeira.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente faz jus à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, considerando sua alegada insuficiência de recursos.
III. Razões de Decidir
3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV).
4. No caso, não há evidências nos autos que afastem a presunção de hipossuficiência da autora, que apresentou documentação comprobatória de sua situação financeira. O CPC/2015 presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao agravo de instrumento, concedendo-se à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, confirmando-se a liminar do relator.
Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência é válida na ausência de prova em contrário. 2. A representação por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99. Jurisprudência Citada: STF, RE 204305, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 05.05.1998.